Tribunal: TRF3
Processo: 5030020-34.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
87/575)

5030020-34.2018.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030020-34.2018.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202-S

AGRAVADO: JOANNA ROSA DE LIMA SALGADO, JOSE CARLOS APARECIDO ROMAO, JOSE DONIZETE SCUDILIO, JOSE MAGESTE, JOSE PEREZ FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUIZ CARLOS SILVA - SP168472-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CONTRATOS VINCULADOS AO FCVS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu a participação da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passivo/assistente e afastou a competência da Justiça Federal para julgamento de demanda envolvendo contrato de seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação. Determinada a devolução dos autos para juízo de retratação, em razão do julgamento do Tema 1.011 pelo Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) há competência da Justiça Federal para processar e julgar demandas envolvendo contratos de seguro vinculados a apólice pública do SFH quando há interesse da Caixa Econômica Federal; e (ii) se é cabível a retratação do acórdão anterior à luz da tese fixada pelo STF no Tema 1.011.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.011, fixou entendimento de que compete à Justiça Federal processar e julgar ações envolvendo contratos de seguro vinculados ao FCVS quando houver interesse da Caixa Econômica Federal ou da União, ainda que isso implique deslocamento de competência.

A decisão recorrida diverge da orientação vinculante do STF, impondo a adequação do julgado ao precedente obrigatório, nos termos do art. 1.040 do CPC.

Configurada a hipótese de retratação, com reconhecimento da competência da Justiça Federal diante do interesse da Caixa Econômica Federal na causa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido, em juízo positivo de retratação, com efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Tese de julgamento: “1. Compete à Justiça Federal processar e julgar demandas envolvendo contratos de seguro habitacional vinculados ao FCVS quando houver interesse da Caixa Econômica Federal ou da União. 2. É cabível o juízo de retratação para adequação do acórdão ao entendimento firmado pelo STF em repercussão geral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.040 e 1.042; Lei no 12.409/2011, art. 1o-A; Lei no 9.469/1997, art. 5o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 827.996/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19-26.06.2020 (Tema 1.011).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030020-34.2018.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202-S

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUIZ CARLOS SILVA - SP168472-A

AGRAVADO: JOANNA ROSA DE LIMA SALGADO, JOSE CARLOS APARECIDO ROMAO, JOSE DONIZETE SCUDILIO, JOSE MAGESTE, JOSE PEREZ FILHO

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de recurso especial, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal Regional Federal.

A Vice-Presidência proferiu decisão de não admissibilidade do recurso especial (ID 271181848), e, interposto agravo, na forma do art. 1.042 do CPC, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.

A Corte superior determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que se aprecie o feito na forma dos artigos 1.040 e 1.041 do CPC/2015, e realize o juízo de conformação ou manutenção do acórdão local, em razão do decidido pelo Plenário do STF no julgamento do Tema 1.011 (decisão em ID. 347277164).

A Vice-Presidência determinou a devolução do processo para esta Turma, a fim de que se verifique a pertinência de se proceder a um juízo de retratação na espécie.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Cuida-se de recurso interposto contra decisão que inadmitiu a Caixa Econômica Federal, litisconsorte passivo/assistente e não reconheceu a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito.

A Egrégia Vice-Presidência deste Regional deliberou:

"Trata-se de recurso especial, interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (ID. 875546663), contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal Regional Federal.

A Vice-Presidência proferiu decisão de não admissibilidade do recurso interposto (ID. 271181848).

Interposto agravo, na forma do art. 1.042 do CPC, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.

A Corte superior determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aplique as medidas cabíveis previstas no art. 1.040 do CPC, conforme o caso, à luz do que foi decidido no Tema 1.011/STF (decisão em ID. 347277164).

Decido.

Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça passo a decidir.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 827.996/PR, submetido à repercussão geral da matéria (Tema 1.011), assentou teses jurídicas de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário, a seguir discriminadas: "1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o -A da Lei 12.409/2011".

O precedente, firmado em sessão virtual do Plenário ocorrida entre 19.06.2020 e 26.06.2020, recebeu a seguinte ementa:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997. (STF, Pleno, RE 827.996/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19 a 26 de junho de 2020, DJe 29.06.2020)

A partir das teses fixadas, pode-se afirmar, então, que é da competência da Justiça Federal toda ação ajuizada após 26.11.2010, em que se discute contrato de seguro vinculado a apólice pública (ramo 66), em face da indicação da Caixa Econômica Federal - CEF de interesse em intervir na causa, ainda que isso implique eventual anulação de atos decisórios proferidos na Justiça Estadual. De outra parte, cuidando-se de ação ajuizada antes do citado marco temporal, a preexistência de sentença de mérito fixará a competência na Justiça Estadual, o que não impede, de todo modo, a intervenção do ente federal na causa.

Destaca-se, para esclarecimento, trechos do voto proferido pelo relator do RE 827.996/PR, Ministro Gilmar Mendes (fls. 7/8 e 34), in verbis:

Com a edição da Medida Provisória 1.671/1998 passou a ser permitido que as seguradoras de mercado oferecessem seguro a financiamentos habitacionais por meio de apólices privadas (ramo 68), desvinculadas do SH/SFH, nos seguintes termos:

"Art. 2o. Os agentes financeiros do SFH poderão contratar financiamentos onde a cobertura securitária dar-se-á em apólice diferente do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, desde que a operação preveja, obrigatoriamente, no mínimo, a cobertura relativa aos riscos de morte e invalidez permanente”.

É importante destacar que, antes dessa autorização concedida em 1998, todas as apólices do SH (Seguro Habitacional) eram do ramo público (ramo 66).

(...)

De que se colhe do relato histórico acima identificado (item 1 deste voto), o FCVS assumiu legalmente todos os direitos e obrigações do SH/SFH (apólice do ramo 66), colocando a Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de sua administradora e representante judicial ou extrajudicial.

Neste caso concreto, constata-se que o acórdão recorrido (ementa - ID. 31348507) aparenta divergir do entendimento firmado pelo STF no precedente citado.

Em face do exposto, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, determino a devolução do processo para a Turma julgadora, a fim de que se verifique a pertinência de se proceder a um juízo de retratação na espécie.

Após, retornem os autos conclusos nos termos do artigo 22, II, do Regimento Interno desta Corte. (...).”

Colocadas as disposições adrede, somos que, de fato, a manifestação judicial objurgada destoa do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no RE 827.996/PR (Tema 1.011), devendo a Caixa Econômica Federal figurar como parte nos autos de origem, de modo a fixar a competência para o feito na Justiça Federal, com regular prosseguimento, excetuada a situação prevista no item 1.2 do julgado do Colendo STF, i. e. “com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença.” (g. n.)

Ante o exposto, em juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil de 2015, voto no sentido de dar provimento aos embargos de declaração opostos (Id 58760817), para emprestando-lhes excepcionalmente efeitos infringentes, dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela Sul América Companhia Nacional de Seguros, mantendo a CEF na lide e a competência da Justiça Federal para o processamento do feito.

Retornem os autos à Vice-Presidência desta Corte com as nossas homenagens.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CONTRATOS VINCULADOS AO FCVS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu a participação da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passivo/assistente e afastou a competência da Justiça Federal para julgamento de demanda envolvendo contrato de seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação. Determinada a devolução dos autos para juízo de retratação, em razão do julgamento do Tema 1.011 pelo Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) há competência da Justiça Federal para processar e julgar demandas envolvendo contratos de seguro vinculados a apólice pública do SFH quando há interesse da Caixa Econômica Federal; e (ii) se é cabível a retratação do acórdão anterior à luz da tese fixada pelo STF no Tema 1.011.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.011, fixou entendimento de que compete à Justiça Federal processar e julgar ações envolvendo contratos de seguro vinculados ao FCVS quando houver interesse da Caixa Econômica Federal ou da União, ainda que isso implique deslocamento de competência.

A decisão recorrida diverge da orientação vinculante do STF, impondo a adequação do julgado ao precedente obrigatório, nos termos do art. 1.040 do CPC.

Configurada a hipótese de retratação, com reconhecimento da competência da Justiça Federal diante do interesse da Caixa Econômica Federal na causa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido, em juízo positivo de retratação, com efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Tese de julgamento: “1. Compete à Justiça Federal processar e julgar demandas envolvendo contratos de seguro habitacional vinculados ao FCVS quando houver interesse da Caixa Econômica Federal ou da União. 2. É cabível o juízo de retratação para adequação do acórdão ao entendimento firmado pelo STF em repercussão geral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.040 e 1.042; Lei no 12.409/2011, art. 1o-A; Lei no 9.469/1997, art. 5o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 827.996/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19-26.06.2020 (Tema 1.011).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, em juízo positivo de retratação, deu provimento aos embargos de declaração opostos (Id 58760817), para emprestando-lhes excepcionalmente efeitos infringentes, dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela Sul América Companhia Nacional de Seguros, mantendo a CEF na lide e a competência da Justiça Federal para o processamento do feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão